Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004745-53.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ALAIR DE MOURA - CPF: 688.481.881-68 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ALEX MEDINA DALBEM - CPF: 631.608.201-06 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOSE ALAIR DE MOURA - CPF: 688.481.881-68 (APELANTE), ALEX MEDINA DALBEM - CPF: 631.608.201-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004745-53.2019.8.11.0003.

1o APELANTE: ALEX MEDINA DALBEM.

2o APELANTE: JOSÉ ALAIR DE MOURA.

APELADOS: ALEX MEDINA DALBEM E JOSÉ ALAIR DE MOURA.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS – DANOS MATERIAIS –

SÚMULA 54 DO STJ –

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DESDE O EVENTO DANOSO

–

SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– 1o APELO (REQUERIDO) –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– 2o APELO (AUTOR) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

Para fixação dos honorários advocatícios, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004745-53.2019.8.11.0003.

1o APELANTE: ALEX MEDINA DALBEM.

2o APELANTE: JOSÉ ALAIR DE MOURA.

APELADOS: ALEX MEDINA DALBEM E JOSÉ ALAIR DE MOURA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
ALEX MEDINA DALBEM e JOSÉ ALAIR DE MOURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1004745-53.2019.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.840.00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) referente à indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além da condenação do requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 214849767).

Em suas razões de Id. 214849769, a parte requerida, ora 1a apelante, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Por outro lado, em suas razões de Id. 214849774, a parte autora, ora 2a apelante, argumenta que os juros de mora referentes a condenação por danos materiais deve incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões no Id. 214849771 e Id. 214849776, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o cerne da questão recai em analisar o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, bem como o termo inicial dos juros moratórios na condenação em dano material.

Pois bem.

De acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.768,00), se mostra razoável e proporcional ao presente caso.

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, a Súmula 54 do STJ dispõe que:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

In casu
, verifica-se que no presente caso trata-se de relação extracontratual.

Assim, a sentença deve ser modificada no ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da parte autora para modificar a sentença apenas para alterar os juros moratórios da condenação por dano material para incidir desde o evento danoso.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela requerida.

Não majoro os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que fora fixado em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024